Tribunal: STF
Processo: RE 77808
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. 'AUMENTO GERAL DE VENCIMENTOS. EXTENSAO AOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DADO QUE, MESMO NO REGIME DA CARTA DE
67, SEMPRE INTEGRARAM QUADRO DO PODER EXECUTIVO, E NÃO DO
JUDICIARIO'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO